Tribunal: TJMT
Processo: 0005092-20.2016.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR
AGRAVADO(S):
ELIAS MENDES LEAL FILHO

Número do Protocolo: 5092/2016
Data de Julgamento: 22-04-2020

E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OFENSA À COISA JULGADA – AFASTADA - ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE ABSOLUTA – RECONHECIDA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em ofensa à coisa julgada quando a ação rescisória e a ação anulatória de ato jurídico, embora julgadas improcedentes, não enfrentaram o mérito trazido à baila na exceção de pré-executividade, haja vista que a primeira não foi acolhida por ausência de fato novo, enquanto que o embasamento da última sustentou-se na reapreciação da matéria vertida na pretensão rescindenda.
Ademais, “O defeito ou a ausência de intimação (...) impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios” (STJ – 3a Turma – REsp 1456632/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 07/02/2017, DJe 14/02/2017).
Nesse passo, tolhido o direito de defesa e frente as particularidade do caso, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida, como última chance do executado/agravante exercer as garantias constitucionais que lhes são asseguradas.
O cumprimento do dispositivo da sentença que acatou o pedido formulado em sede de memoriais finais e condenou o ora executado ao pagamento de indenização pela perda da plantação de banana, sem qualquer oportunidade de defesa, pelos vícios mais graves de erros de atividade - error in procedendo -, sobrepondo-se à coisa julgada.
Assim, a extinção da execução de título judicial é medida que se impõe, uma vez que o alegado prejuízo desafia não só ação própria, como também ampla instrução processual.

AGRAVANTE(S):
JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR
AGRAVADO(S):
ELIAS MENDES LEAL FILHO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, Dra. Edna Ederli Coutinho, no Cumprimento de Sentença Código n. 74819, ajuizada por ELIAS MENDES LEAL FILHO, que indeferiu a nulidade da sentença executada pleiteada em exceção de pré-executividade, por entender que a matéria já foi exaustivamente discutida na Ação Rescisória n.o 33331/2001 e na Ação de Anulação de Ato Jurídico n.o 693-22.2010.811.0011, onde os pedidos formulados foram julgados improcedentes.
Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso em 20/01/2016, mas, ante o descumprimento do contido no artigo 526 do CPC/73, não foi conhecido por minha antecessora em 19/02/2016 (fls. 159/161-TJ/MT), ensejando o Agravo Interno n. 29890/2016 e, por consequência do seu desprovimento, originou o Recurso Especial que, em 1o/08/2019, foi parcialmente conhecido e provido pelo Superior Tribunal de Justiça que reformou a decisão guerreada e determinou a análise do mérito do instrumento (fls. 147/148-TJ/MT dos autos apenso).
Redistribuído à minha relatoria, instados ambas as partes (fls. 172 e 173-TJ/MT), apenas o recorrente manifestou-se às fls. 175/177-TJ/MT, asseverando seu interesse no julgamento do recurso que, em suma, defende que a sentença executada na origem é extra petita com relação à parte que o condenou ao pagamento de perdas e danos, ante a ausência de pedido nesse tocante.
Sustenta que embora tenha utilizado dos meios jurídicos cabíveis para o reconhecimento da nulidade, todas as decisões deixaram de se pronunciar sobre o assunto e, por ser tratar de matéria de ordem pública, defende que pode ser suscitada e reconhecida a qualquer tempo.
Ao final pugna reforma da decisão recorrida, para declarar a nulidade da sentença que motiva a execução nos autos originários.
Informações prestadas pelo Juízo a quo às fls. 135/139 e contrarrazões ofertadas às fls. 141/151, onde o agravado pede o desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Diante do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em pese não cumprido com o disposto no artigo 526 do CPC ab-rogado, o agravo de instrumento deve ser conhecido e analisado por esta Corte o faço da seguinte forma:
Para contextualizar o longo período de tramitação do feito, trago à baila os fatos e documentos colacionados no próprio recurso, que revelam que a sentença que embasa a execução de título judicial foi proferida na Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em 01/04/1997, por José Brito de Souza Júnior, ora agravante, em face do ora agravado Elias Mendes Leal Filho, ora agravado (fls. 15/19).
Extrai-se da exordial - Processo n. 086/1997 da 3a Vara Cível de Cáceres - que o Sr. José Brito Junior, então proprietário da Fazenda Rancho Queimado, com 597,57 hectares, conforme registrado na matricula n. 25.010 do RGI de Cáceres, arrendou 160 (cento e sessenta) hectares ao Sr. Elias Mendes em 29/09/1993 até 29/09/1996 e que, no vencimento, o arrendatário/requerido devolveu apenas parte do imóvel, ficando, ainda, na posse de 80 (oitenta hectares), caracterizando o esbulho necessário à concessão da medida liminar reintegratória.
Em contestação, o Sr. Elias Mendes defendeu a sua posse sob a alegação de que o arrendante não cumpriu com a obrigação que assumiu, de modo que a exploração da área deveria ser resguardada até o fim da sua lavoura de banana, razão pela qual requereu a improcedência da demanda e a condenação do autor à indenização de 50% (cinquenta por cento) dos gastos com o desmatamento do imóvel arrendado, além do ônus sucumbencial (fls. 20/25).
Em sede de memoriais finais, o autor José Brito relatou as provas produzidas no curso do processo, concluindo que comprovou os fatos constitutivos do direito alegado (fls. 27/30). Por sua vez, o requerido manteve a tese de defesa no sentido de que a sua posse era justa e de boa fé, de modo que o vencimento do contrato não poderia ensejar o esbulho alegado, principalmente em razão da má-fé do autor em não cumprir a parte que lhe competia e do acordo verbal que estendeu a validade por pelo menos mais 02 (dois) anos, razão pela qual pugnou pela indenização de 50% (cinquenta por cento) do custo com o desmatamento da área total arrendada.
Na mesma oportunidade, inovou o pedido de indenização no tocante aos frutos produzidos na lavoura de banana, sustentado que deixou de percebê-los no momento em que o autor o impediu de adentrar no imóvel para promover a colheita (fls. 31/38).
Na sentença prolatada pelo MM Juiz Dr. Irênio Lima Ferdandes, acostada às fls. 39/45, extrai-se um relatório ricamente detalhado, onde traz a informação de que “às fls. 54, em 1o/10/97, o réu denuncia que o autor o está impedindo de ingressar no imóvel para promover a colheita de sua safra de banana, estando os frutos pendentes na roça” e, ainda que “às fls. 56/57, o réu volta a informar que o autor o está impedindo de colher as bananas que estão perecendo no pé e, de forma truculenta, o autor furou os pneus do trator e da carreta, com o propósito de intimidar o réu, causando-lhe prejuízos materiais, consistentes nas despesas e frutos perdidos”. – sic fl. 40 e 41-TJ/MT.
Consta ainda que “às fls. 68/72 o autor refuta os argumentos da contestação, diz que o contrato fora para o plantio de algodão, arroz, milho ou soja, que nunca permitiu a plantação de banana, volta a pedir a concessão da liminar”, e, ainda, “às fls. 75/76, o autor nega a turbação alegada pelo réu, afirma que ele tenta inverter os fatos a seu favor e volta a pedir a concessão da liminar” – sic fl. 41 -, cuja medida consta no relato como indeferida.
Da análise do mérito, o magistrado conduziu a sentença pela improcedência dos pedidos ao certificar que restou comprovada a prorrogação verbal do contrato no ano de 1.995, quando o réu entregou parte da área um ano antes ao vencimento, permanecendo sob apenas 80 hectares para o cultivo do bananal, enquanto que a outra metade foi arrendada ao Sr. Nelson Cintra para o plantio de cana de açúcar e, em troca, foi dispensado de pagar pela exploração ante as benfeitorias que realizou na área total de 160 hectares – desmatamento e preparo do solo.
Nesse contexto, concluiu que “na menor das hipóteses, ocorreu a prorrogação tácita do contrato, uma vez que foram plantadas em setembro/1995 e a colheita inicia um ano após o plantio e se estende por mais dois anos, ou seja, até setembro/98; impossibilitando o autor de retomar o imóvel, enquanto existentes frutos pendentes, nos termos do artigo 95,I, do ET” – Estatuto da Terra -, razão pela qual rejeitou a pretensão do requerido quanto à indenização pelos gastos dispendidos com o desmate e preparação do solo, cuja transcrição se extrai das fls. 42 e 43 – TJ/MT.
Todavia, por entender que durante a instrução probatória foi comprovado que o autor, de fato, impediu o arrendatário/requerido de colher os frutos e ainda por cima os vendeu na feira local, acolheu o pedido formulado nos memoriais finais e assentou que “pela natureza dúplice da ação possessória (CPC, art. 922), uma vez que o autor já colheu a safra do bananal, estando prejudicada a manutenção do réu na posse, deve o autor indenizar os prejuízos causados ao réu, consistente no pagamento da produção do bananal, na área de 80 hectares, sendo, aproximadamente, 6.000 covas de banana de fritar e 70.000 covas de banana maça, deduzidos os custos da colheita, a ser apurado em arbitramento, na liquidação da sentença” – sic fl. 45.
O recurso interposto pelo autor, ora agravante, não foi conhecido ante a sua deserção (fls. 71/72) e, diante do cumprimento da sentença na origem, opôs-se mediante exceção de pré-executividade sustentando a nulidade do título judicial e, diante da sua rejeição (fls. 114/118-TJMT), insurge-se por meio do presente agravo apontando a ausência de pedido contraposto capaz de ensejar a condenação que lhe foi imputada, de modo que transpassa o limite da causa por ausência de pedido formal nesse sentido, principalmente porque não foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório (fls. 73/95).
Da decisão agravada, denota-se que a convicção formada pela magistrada de primeiro grau respalda-se nas sentenças de improcedência proferidas tanto na Ação Rescisória, como na Ação Anulatória de Ato Jurídico, intentadas pelo ora agravante.
Todavia, o agravante defende que em nenhum dos julgamentos a matéria foi diretamente enfrentada, primeiro porque no mérito da rescisória, a maioria acompanhou o entendimento do Relator no sentido de que o laudo sobre o “Mal do Panamá” que comprovaria a perda da cultura de banana, não serviu para desconstituir ao ato judicial, enquanto que a sentença proferida na anulatória de ato jurídico sustentou-se na eventual coisa julgada operada na demanda rescindenda.
Sob essa ótica é que passo a análise do presente recurso, primeiro porque, ao que parece, essa é a última medida que remanesce ao ora agravante para lutar pelo direito que alega possuir, e, depois, porque o incidente oposto na origem aborda matéria de ordem pública, já que traz à baila a nulidade absoluta da sentença por error in procedendo.
Quanto a ofensa à coisa julgada material, é importante registrar que a solução objeto de julgamento pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima.
Por derradeiro, em virtude do atual Código de Processo Civil assegurar o pronunciamento das partes sobre eventuais aspectos observados pelo magistrado e que podem mudar o curso e forma de julgamento da lide, o Superior Tribunal de Justiça em brilhante elucidação ao sistema processual cooperativo, firmou a seguinte orientação:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.
1. Acórdão do TRF da 4a Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.
2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.
4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.
5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.
6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, uma vez que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.
7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.
8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao indispensável diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).
9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como também de democratização do processo e de legitimação decisória.
10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de inquirir as partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, § 4o, da LEF e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.
11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.
12. In casu, o Acórdão recorrido decidiu o recurso de Apelação da autora mediante fundamento original não cogitado, explícita ou implicitamente, pelas partes. Resolveu o Tribunal de origem contrariar a sentença monocrática e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por insuficiência de prova, sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercitar sua influência na formação da convicção do julgador. Por tratar-se de resultado que não está previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional e que refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, visto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinhá-lo. Deve o julgado ser anulado, com retorno dos autos à instância anterior para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo no prazo de 5 (cinco) dias.
13. Corrobora a pertinência da solução ora dada ao caso o fato de a resistência de mérito posta no Recurso Especial ser relevante e guardar potencial capacidade de alterar o julgamento prolatado. A despeito da analogia realizada no julgado recorrido com precedente da Corte Especial do STJ proferido sob o rito de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 28/4/2016), a extensão e o alcance da decisão utilizada como paradigma para além das circunstâncias ali analisadas e para "todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência de lastro probatório" recomenda cautela. A identidade e aplicabilidade automática do referido julgado a situações outras que não aquelas diretamente enfrentadas no caso apreciado, como ocorre com a controvérsia em liça, merece debate oportuno e circunstanciado como exigência da cooperação processual e da confiança legítima em um julgamento sem surpresas.
14. A ampliação demasiada das hipóteses de retirada da autoridade da coisa julgada fora dos casos expressamente previstos pelo legislador pode acarretar insegurança jurídica e risco de decisões contraditórias. O sistema processual pátrio prevê a chamada coisa julgada secundum eventum probationis apenas para situações bastante específicas e em processos de natureza coletiva. Cuida-se de técnica adotada com parcimônia pelo legislador em Ação Popular (art. 18 da Lei 4.717/1965) e em Ação Civil Pública (art. 16 da Lei 7.347/1985 e art. 103, I, CDC). Mesmo nesses casos com expressa previsão normativa, não se está a tratar de extinção do processo sem julgamento do mérito, mas de pedido julgado "improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova" (art. 16, ACP).
15. A diferença é significativa, pois, quando a Ação Coletiva tiver sido julgada improcedente por deficiência de prova, a própria lei que relativiza a eficácia da coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença no limite das provas produzidas nos autos. Não impede que outros legitimados intentem nova ação com idêntico fundamento, mas exige prova nova para admissibilidade initio litis da demanda coletiva.
16. Não é o que se passa nas demandas individuais que são decididas sem resolução da lide e, por isso, não estão acobertadas, em nenhuma extensão, pela eficácia imutável da autoridade da coisa julgada material. Extinguir o processo opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o decisum sob a ótica estritamente endoprocessual. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e igual causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo anterior. A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente. Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima.
17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito pelo STJ com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015. 18. Recurso Especial provido.” (REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)

Logo, guardadas as devidas proporções ao entendimento acima frente à tese recursal em análise, uma vez que tanto a sentença, como o seu cumprimento, se deram sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, mesmo assim, não há como se afastar do hodierno entendimento.
Inicialmente, para melhor elucidar, imprescindível colacionar o desfecho dado em cada uma das ações intentadas pelo ora agravante a fim de invalidar a sentença que lhe foi desfavorável.
A Ação Rescisória n. 559 – Protocolo n. 33331/2001, que tramitou pelas Câmaras Cíveis Reunidas, sob a Relatoria do eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, restou assim julgada:

“AÇÃO RESCISÓRIA - PRELIMINAR - DECADÊNCIA - VIOLAÇÃO LITERAL AO ART. 219, § 2° E 495 CPC - NÃO-ACOLHIMENTO - ARRENDAMENTO RURAL - DOCUMENTO NOVO - PERDA TOTAL DA PLANTAÇÃO - BANANA - "MAL DO PANAMA" - INDENIZAÇÃO DA PRODUÇÃO - ATOS PRATICADOS PELO AUTOR - NEXO DE CAUSALIDADE PATENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE. Não basta que a ação rescisória tenha sido proposta dentro do biênio como consta do art. 495 da lei adjetiva civil. Deve o despacho da inicial que ordena a citação do réu ser proferido dentro do lapso temporal, pois é esse ato judicial que interrompe a decadência e não o mero ingresso em juízo. Mesmo que o autor tenha conhecimento de documentos novos após a sentença prolatada não merece ter sucesso na ação rescindenda, visto que não foi este o fato que gerou a indenização. (Ação Rescisória 559, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgado em 04/11/2004).

Já a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico n. 0000693-22.2010.811.0011, que tramitou pela 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, foi mantida por esta Câmara no RAC N. 21991/2014, sob a relatoria da eminente Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas, com o seguinte fundamento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE ATO JURÍDICO – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE REINTEGRATÓRIA DE POSSE E OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA SOB O ARGUMENTO DE QUE HOUVE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL FRENTE AO ACOLHIMENTO DE PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE MEMORIAIS FINAIS – FINALIDADE PRECÍPUA DE VER REAPRECIADA MATÉRIA ATINENTE A CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO INSTITUTO DA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
As questões decididas definitivamente no âmbito de ação rescisória não podem ser renovadas, sob novas roupagens, por ocasião da interposição de apelação cível visando opor-se contra a mesma matéria, em razão da força preclusiva da coisa julgada.
Na busca pela segurança jurídica a coisa julgada produz diversos efeitos, dentre eles, o negativo, que impede que o juiz decida novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 471, caput, do CPC).” (N.U 0000693-22.2010.8.11.0011, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 08/10/2014)

Da leitura do acórdão deste último julgado – Protocolo n. 21991/2014, é possível verificar que o fundamento do ora agravante naquela ocasião para a reforma da sentença de improcedência proferida na ação declaratória, respaldou-se na violação dos princípios do contraditório e ampla defesa quando foi acolhido o pedido novo formulado em memoriais finais apresentados na ação de reintegração de posse.
Entretanto, ao ser reconhecida a identidade dos objetos por convergirem para o mesmo objetivo, qual seja, a desconstituição da sentença que estabeleceu indenização pela perda do bananal, a conclusão foi pela preclusão consumativa, ante a coisa julgada material formada pelo julgamento da ação rescisória.
Ocorre que, com a devida vênia ao entendimento firmado, observa-se que em nenhum momento foi colocado uma pá de cal sobre a inobservância ao princípio constitucional do devido processo legal, o que, além de gerar sentimento de injustiça ao jurisdicionado, provocou o prosseguimento do cumprimento da sentença e a consequente expropriação do bem imóvel de propriedade do ora agravante que, pasmem, é a mesma fazenda onde o arrendamento foi pactuado pelas partes envolvidas na reintegração de posse, transformando o réu em credor sem qualquer pedido inicial nesse sentido, fundamental ao curso da lide.
Isso quer dizer que, incontroverso nos autos que em nenhuma das oportunidades conferidas pela legislação civil foi requerido pelo ora agravado qualquer indenização sobre a possível perda do bananal, cingindo-se seu interesse exclusivamente em sede de memoriais finais, onde, logo após a apresentação, sobreveio a sentença.
Ou seja, não se discute o direito ou não à indenização, se por perecimento por culpa do então proprietário do imóvel onde foi cultivada a cultura explorada pelo agravado, ou se pelo “Mal do Panamá”, mas sim a condenação do autor da ação possessória, ora agravante, sem qualquer possibilidade de defesa, o que, no meu sentir, não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.
Aliás, tal absurdo foi avistado pelo eminente Des. Orlando de Almeida Perri que, na sessão de julgamento da Ação Rescisória n. 559 – Protocolo 33331/2001 -, assim se pronunciou à respeito do mérito:

“(...)Exsurge claro, assim, que o réu, ao tempo da contestação (25-7-97), reconheceu, sem peias ou rebuços, que estava na posse da área arrendada, onde pretendia permanecer até o término da colheita da produção de bananas. Utilizando-se do caráter dúplice das ações possessórias, rogou proteção contra "a murrinha do Autor" (SIC - fl. 75 TJ) e o pagamento de indenização relativa às "despesas realizadas com o desmatamento do imóvel arrendado..." (SIC - fl. 76 TJ), nada mais. Foi somente em 01-10-97 que o réu compareceu em juízo denunciando o seguinte: "ELIAS MENDES LEAL FILHO, já qualificado nos autos retro epigrafado, vem diante de Vossa Excelência para comunica que o Autor está IMPEDINDO o Requerente de ingressar no imóvel para promover a COLHEITA de sua safra de banana, estando os frutos perecendo na roça, em seu flagrante prejuízo, já que em sua contestação demandou a reversa ação de sua manutenção na posse do imóvel, até final colheita de sua safra. Com estas informações, é a presente para requerer de Vossa Excelência, que seja o mesmo regularmente intimado para abster-se de impedir o ingresso do Contestante no imóvel, no exclusivo interesse de promover a colheita da banana plantada, intimando ainda o seu ilustre patrono, para vir manifestar sobre a contestação apresentada, ao fim do regular prosseguimento do processo”. Colacionando a petição de fls. 89/90 TJ, o demandado trouxe para os autos cópia do Boletim de Ocorrência onde se demonstra que o suposto esbulho do autor deu-se no dia 09-10-97 (fls. 91 e 197 TJ), data essa confirmada pela declaração do seu pai e de suas testemunhas perante) a autoridade policial (fls. 92/93). Deve ser destacado que o cadeado colocado na porteira não visou impedir a entrada do réu, mas a saída dele da propriedade, como se dessume da declaração de fl. 92.
Assim, até aquela data não havia evidências de que o réu havia perdido a posse da área arrendada, tanto que seu pai, na referida declaração (fls. 92/93), noticia que até o dia 17-10-97 ainda chegou a carregar um caminhão de bananas. Embora não se discuta a ocorrência de atos turbativos à posse do réu, não chegou ele a perdê-la, tanto que o autor reclamou, insistentemente, pela concessão da liminar (fls. 101/105 e 108/109 - TJ), que somente foi apreciada e negada em 28-11-97 (fls. 110). Saneado o processo (fls. 121), o autor e seu advogado não compareceram na audiência de instrução e julgamento, o que lhe valeu a pena de confissão. Em alegações finais, apresentadas em forma de memoriais, o réu requereu a condenação do seu contendor quanto ao pagamento da produção de banana perdida. O caráter dúplice das ações possessórias não permite que o réu formule pretensões fora da contestação, que no sistema processual, até pela própria dicção do art. 922 do CPC, é o único momento em que se permite a contraposição de pedidos, inclusive de proteção possessória, até porque a duplicidade das ações interditais não é natural, como ocorre, por exemplo, com as demarcatórias e divisórias. Por conseguinte, não tendo o réu postulado na contestação indenização oriunda da perda da produção de bananas, só por ação distinta poderia fazê-lo, máxime quando o autor sequer foi instada a pronunciar sobre a pretensão. No entanto, por equívoco do juiz, que não se apercebeu da impossibilidade jurídica do pedido formulado apenas nas alegações finais, acabou-se por condenar o autor a indenizar o réu a produção das bananas que viu-se impossibilitado de colher. Diante desses fatos, resta perquirir se o réu obrou ou não "dolo" processual, assim como se os documentos apresentados, especialmente os laudos de vistorias realizados pelo Banco do Brasil, podem ser considerados "novos" para fins da ação rescisória. As provas existentes nos autos sobejam quando demonstram que bananal foi acometido pelo "Mal do Panamá", que passou a manifestar no começo de sua produção. Segundo a vistoria realizada pelo técnico contratado pelo Banco do Brasil, a plantação de banana foi iniciada entre a primeira quinzena de novembro à 1a quinzena de dezembro (fls. 904/vo). Em 24-01-97, quando lá retornou em mais uma de suas visitas técnicas, aquele profissional constatou a presença do “Mal do Panamá”, recomendando a eliminação das plantas contaminadas (fls 905/vo).
Nessa época, o bananal já estava em produção, até porque o início dela, segundo depoimentos colhidos nos autos, inclusive de especialista (fls. 962), dá-se após um ano do plantio. Depois, o mal do panamá "leva aproximadamente um ano e meio para acabar com a lavoura tornando-a inviável, partindo do início do ciclo produtivo" (cf. dep engenheiro agrônomo Milton de Paula Ferreira Júnior - fls. 962). O próprio réu, ao solicitar a prorrogação do vencimento que fizera junto ao Banco do Brasil, reconheceu, em 31/03/97, que embora o bananal tivesse sido plantado dentro das normas técnicas e zelado com os cuidados adequados, a partir de janeiro/97 foi constado a incidência do mal do panamá, que, segundo ele, já estava a comprometer 15% (quinze por cento) das plantas (fls. 899/900-TJ). Verifica-se, assim, que sabia ele que sua produção estava comprometida pela praga e que, de qualquer forma, não conseguiria colher os frutos esperados. O engenheiro agrônomo responsável pela vistoria denunciou em 26-4-97, noutra visita realizada, o descontrole da doença, o que, segundo ele, estava "provocando queda acentuada e contínua da produção desde fevereiro de 97" (SIC - fls. 906/v°). Em 13-9-97, o experto noticiou em seu relatório técnico que "O bananal encontra-se com perda total da produção em consequência da contaminação da doença denominada mal do panamá, com 85% das plantas atacadas pela doença" (fls 907/vo- TJ), quando então sugeriu ao Banco do Brasil a dilação do prazo de cinco anos para saldar o financiamento. Esses fatos prestam a demonstrar o dolo com que agiu o réu na ação possessória, levando o juiz ao pronunciamento de uma indenização a seu favor quando, sabidamente, a produção já estava toda perdida por ocasião da denúncia do esbulho perpetrado pelo autor. Ora, em outubro de 1997, quando noticiou o ato espoliativo do seu contendor perante o juízo (fls 87 e 89/90-TJ) e a autoridade policial (fls. 91 e 97-TJ), o bananal já estava quase inteiramente afetado pela praga, com “perda total” da produção segundo constatação do técnico (fls 907/vo). As provas mostram sim os atos turbativos do autor na área arrendada ao réu. Contudo, as circunstâncias indicam que não foram de tal monta a impedir a colheita da produção; e se o foram, o esbulho ocorreu após o perdimento de todo o bananal, porque infectado pelo “Mal do Panamá.”
Sabedor da perda da produção, maliciosamente alegou o esbulho para requerer indenização da produção perdida por fatores da natureza. Em assim agindo, procedeu com deslealdade processual, alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal (CPC, art. 17, II e III). Como já salientado, o "dolo" de que cuida a lei é o processual, que se revela no comportamento desleal do litigante vencedor que, mediante alegações ou manobras artificiosas, induz o julgador a um pronunciamento que lhe é favorável. Se tivesse o réu pautado dentro da lealdade e da verdade que se exige e se espera dos litigantes, não teria o juiz condenado o autor a indenizar a perda da produção de bananas, ao contrário do que se alegou, não se deu por ato esbulhativo do arrendante, mas pelo infortúnio de a cultura ter sido afetada pelo “Mal do Panamá.” Repita-se, uma vez mais, que ao reverso do que o réu depôs em juízo (fls. 134/135-TJ), o alegado esbulho não se deu em janeiro de 1997, no começo da produção do bananal, mas em outubro do mesmo ano, quando a lavoura já estava totalmente comprometida pelo mal que a assolou. Depois, omitiu o réu do juízo a circunstância de toda a produção ter sido afetada pela referida praga, informação essa que foi crucial ao desfecho da decisão rescindenda. Como bem anota Theotônio Negrão, "O dolo a que se refere o inciso III do art. 485 do CPC ocorre quando a parte impede ou dificulta a atuação processual do adversário ou influencia o juízo do magistrado, de modo que o pronunciamento do órgão judicial teria sido diverso se inocorrentes tais vícios processuais (RJTAMG 24/83)" (Código de Processo Civil, 36a ed., art. 485, n. 15 - grifos nossos). O pedido rescisório procede ainda diante da letra do art. 485, VII do CPC, uma vez que os documentos obtidos junto ao Banco do Brasil, onde se demonstra o comprometimento de toda a produção pelo “Mal do Panamá,” deve ser considerado "novo" para fins de se atacar a sentença na parte que condenou o autor a compor os danos do perdimento da lavoura. Pode-se até dizer que o autor tinha conhecimento do fato de a praga ter comprometido a lavoura. O fato não pode ser considerado novo, mas o documento relativa a ele sim.
Há que se ver que, embora tivesse conhecimento de o réu haver obtido financiamento, não há provas de. que soubesse da existência de laudo de vistoria que revelasse o perecimento da lavoura. Depois, sendo tais documentos privativos do banco, certamente o autor não os obteve com a facilidade que se imagina, máxime se considerar que o financiamento foi concedido em nome de terceira pessoa, Sr. Airton Corrêa de Araújo, em terras de quero bananal deveria ter sido cultivado, conforme documento de fls. 81/85 e 447/450-TJ.
Também não pode passar despercebido que não tendo o réu postulado indenização da lavoura na contestação, como já salientado alhures, o autor viu-se surpreendido pela condenação imposta nesse particular na sentença, o que certamente o impediu de, no prazo exíguo para apelação, obtê-los junto ao Banco do Brasil, até porque ainda não deveria ter conhecimento a existência deles.
Dessarte, não se pode tirar a característica de "novos" aos documentos que aos documentos que animaram a ação rescisória.
Segundo o magistério de Nelson Nery Júnior "Por documento novo deve entender-se aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso. O documento novo deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto da rescisão" (Código de Processo Civil Comentado, art. 485, no19).
Por seu turno, Theotonio Negrão anota que "O adjetivo novo expressa o fato de só agora ser ele utilizado, não a ocasião em que veio a formar-se. Ao contrário: em princípio, para admitir-se a rescisória, é preciso que o documento já existisse ao tempo do processo em que se proferiu a sentença (STJ - REsp. 240.949-PR, rel. Min. José Delgado, j. 15.2.00, deram provimento, v.u., DJU 13.3.00, p. 164; a citação é de Barbosa Moreira, contida no voto do relator)" (ob. cit., art. 485, n. 32).
É verdade que o mal do panamá, segundo o responsável técnico pela vistoria não afeta a produção de bananas de fritar, que, segundo ele, correspondia a 20% do total da produção (fls.).
Entretanto, a perda da cultura da banana de fritar deve ser atribuída ao próprio réu, que abandonou a área após seu pai haver discutido com o autor, conforme confessou no depoimento tomado pelo juízo singular, litteris:
"que em outra oportunidade o autor chegou numa caminhonete, acompanhado de uma outra pessoa, enquanto o pai do depoente ELIAS MENDES LEAL estava carregando o caminhão com bananas, o autor iniciou a irritá-lo, provocando-o, para tirá-lo do sério, para impedir o pior o pai do depoente abandonou o local não mais retornando"(fls. 134-TJ). Cotejando essa afirmação com outras provas, verifica-se que a afirmação de abandono coincide com o depoimento do autor (fls. 956-TJ), tendo ele se verificado em outubro de 1997, consoante boletim de ocorrência de fls. 197, e termos de testemunhas de fls. 92/94. Forte nessas razões, julgo procedente o pedido rescisório para excluir a condenação imposta ao autor quanto à composição dos danos relativos à produção de bananas. Condeno o réu a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios que, orientando-me no art. 20, § 4°, do CPC, notadamente no trabalho realizado e no tempo despendido e o local em que foram prestados, inclusive com acompanhamento de provas na comarca de Cáceres, fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais). Autorizo o levantamento do depósito. É como voto.” – sic acórdão disponibilizado pelo repositório de jurisprudência desta Corte.

Desse modo, atenta a todo imbróglio e mesmo que não se descure de que até mesmo a nulidade absoluta se convalida com o trânsito em julgado, existem em nosso ordenamento jurídico aquelas que, de tão graves, tornam-se absolutamente inaceitáveis.
Nesse passo, não tenho dúvidas de que a sentença em execução é nula e, por isso, deve ser invalidada, já que evidente o vício transrescisório.
É que, a falta de ciência do ora agravante sobre o pedido novo formulado pelo requerido/agravado após a instrução processual, corresponde à ausência de citação, cujo defeito processual é considerado de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que pode ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, já que imprescritível e independe de forma.
Logo, sobrepõe-se à coisa julgada material.
Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE.
1. Na hipótese dos autos, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
2. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no artigo 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil de 1973, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.
3. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto, em que a comunicação foi recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica.
4. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada.
5. Por aplicação do princípio da pas de nullité sans grief, mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes.
Todavia, na espécie, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa.
6. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 248, § 4o, traz regra no sentido de admitir como válida a citação entregue a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência, norma inaplicável à hipótese dos autos. 7. Recurso especial desprovido.” (REsp 1625697/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por analogia, o Capítulo que trata sobre o cumprimento de sentença, por meio do artigo 525, §1o, I, do atual Código de Processo Civil, valida a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante a fim de, mais uma vez, colocar em xeque o título judicial que embasa os autos de origem. Eis o seu teor:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;”

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA CUMULATIVA. DEFERIMENTO.
1. A existência de manifesta teratologia no acórdão recorrido autoriza esta Corte Superior a atribuir efeito suspensivo a recurso especial ainda não admitido na origem, desde que presentes os demais pressupostos necessários à concessão da tutela pretendida (fumus boni iuris e periculum in mora).
2. A ausência de citação/intimação da parte interessada para se manifestar sobre pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado após o trânsito em julgado de sentença homologatória de acordo é vício transrescisório que autoriza o acolhimento da exceção de preexecutividade. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt na Pet 12.384/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)

Aliás, esse também é entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça ao avaliar os erros de atividade (error in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA AO FUNDAMENTO DE QUE DESCABE A ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL POSTERIOR À PRIMEIRA OPORTUNIDADE PARA FALAR NOS AUTOS – VÍCIO DE INTIMAÇÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA E DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR CONDENATÓRIO – POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO PELA PARTE COMO DESTINATÁRIO EXCLUSIVO DAS INTIMAÇÕES – NULIDADE VERIFICADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E REABRIR O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A SENTENÇA EXEQUENDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O defeito ou a ausência de intimação (...) impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios” (STJ – 3a Turma – REsp 1456632/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 07/02/2017, DJe 14/02/2017).” (N.U 1007202-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

“EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – VÍCIOS INSANÁVEIS, QUE, SE RECONHECIDOS, AFETAM O PROCESSO COMO UM TODO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. A Ação Declaratória de Nulidade (querela nullitatis insanabilis) constitui medida voltada para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (error in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação originária.” (N.U 0001424-62.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Destarte, como a vontade é relevante no processo civil e os atos da parte revestem-se de atos jurídicos como quaisquer outros, ao pedido que ensejou a condenação do agravante à sua revelia, amolda-se ao disposto no artigo 166, do Código Civil, que elenca as hipóteses onde o vício deve ser cessado.
Até porque, o desrespeito à forma legal justifica a criação da sanção processual à pessoa que a pratica, como também é suficiente para configurar o ato como defeituoso, a fim de impedir não só a produção de seus efeitos, como também que a parte alcance o objetivo pretendido, já que inválido e, portanto, absolutamente nulo.
Assim, sendo inegável a existência do vício de intimação do ora agravante quanto à nova pretensão do agravado aventada em memoriais finais, torna absolutamente nulo todos os atos processuais que procederam a sentença exequenda.
Ademais, tratando-se de pedido que transpõe o limite da demanda possessória, somente com o ajuizamento de ação própria, mediante o devido processo legal, é que se poderá concluir pela responsabilidade pela perda do bananal, o que impede o processamento da demanda na forma delineada antes da sentença.
Portanto, à vista do vício transrescisório aqui abordado e do entendimento do eminente Des. Orlando de Almeida Perri, quando do julgamento de mérito da Ação Rescisória n. 55, que, embora vencido, ilustrou com riqueza de detalhes as razões da indignação do ora agravante e deixou evidente a nulidade absoluta da sentença no tocante à indenização que lastreia a execução que tramita em primeira instância, não há dúvidas de que a decisão agravada merece reforma.

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para acolher integralmente a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante e, por conseguinte, extinguir o cumprimento de sentença, condenando o exequente, ora agravado, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA